Tribunal: TJSP
Processo: 1115060-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
r. Aplicação do Comunicado CG n° 02/2017 e dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil – 3. Litigância de má-fé não caracterizada – Sentença mantida – Recurso parcialmente provido tão somente para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à autora.
(TJSP; Apelação Cível 1115060-34.2019.8.26.0100; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Daniela Menegatti Milano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2020

Data de publicação:

30/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Determinação de emenda da petição inicial não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Determinação de emenda da petição inicial não atendida. Exigência de declaração de próprio punho sobre o ocorrido e juntada de extratos completos e atualizados do SCPC e Serasa, em virtude de suspeita de fraude. Hipótese em que o Magistrado, suspeitando da ocorrência de fraude, determinou a juntada de documentação complementar. Aplicação do Comunicado CG n° 02/2017 e dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil – 3. Litigância de má-fé não caracterizada – Sentença mantida – Recurso parcialmente provido tão somente para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383694
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115060-34.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANE
DE LOURDES VIEIRA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115060-34.2019.8.26.0100 -Voto no 7851
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1115060-34.2019.8.26.0100
Apelante: Cristiane de Lourdes Vieira (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S.A.
Comarca: São Paulo Foro Central 26a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Voto no 7851
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais Sentença de extinção do processo, sem julgamento de
mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV do Código de
Processo Civil Inconformismo da autora 1. Gratuidade de
justiça concedida em grau de recurso
2. Determinação de
emenda da petição inicial não atendida. Exigência de declaração
de próprio punho sobre o ocorrido e juntada de extratos completos
e atualizados do SCPC e Serasa, em virtude de suspeita de fraude.
Hipótese em que o Magistrado, suspeitando da ocorrência de
fraude, determinou a juntada de documentação complementar.
Aplicação do Comunicado CG n° 02/2017 e dos artigos 320 e 321
do Código de Processo Civil
3. Litigância de má-fé não
caracterizada Sentença mantida Recurso parcialmente provido
tão somente para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à
autora.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 39, cujo relatório se adota, que, em ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais, julgou extinto o processo, ante o indeferimento da petição
inicial, com fundamento no artigo 290, combinado com o artigo 485, inciso
IV, ambos do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, a autora
foi condenada ao pagamento das custas iniciais (1% do valor da causa,
observado o valor mínimo de UFESPs).
Inconformada, apela a autora a fls. 41/60. Requer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115060-34.2019.8.26.0100 -Voto no 7851
3
inicialmente, o recebimento do recurso no duplo efeito. Sustenta, em síntese,
que produziu larga prova documental acerca de sua situação de
miserabilidade jurídica e, por isso, não há que se falar em indeferimento da
gratuidade processual, pois não tem condições de arcar com as custas
processuais; que os extratos acostados dos órgãos de proteção ao crédito são
idôneos, tanto que constam os respectivos números de protocolo; que ostenta
outras restrições que são ilegítimas, as quais estão sendo discutidas
judicialmente; que a determinação de emenda Juízo “a quo” é prescindível.
Pleiteia, assim, seja provido seu recurso para declarar nula a r. sentença, com
a respectiva concessão da gratuidade processual (fls. 41/60).
Recurso tempestivo, sem o recolhimento do preparo,
face o pedido de gratuidade formulado pela apelante.
Citado,
o
apelado
apresentou
contrarrazões
requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 63/67).
Em seguida, a instituição financeira apelada
apresentou nova petição requerendo, em suma, a condenação da parte autora
e de sua patrona na pena de litigância de má-fé e o não provimento do
recurso.
É o relatório.
Os efeitos devolutivo e suspensivo operam por força
de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil, a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
Ademais, nos termos do artigo 1.012, caput do mesmo Código, a apelação
tem efeito suspensivo, visto que o caso não se subsume a nenhuma das
hipóteses do § 1o do mesmo dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115060-34.2019.8.26.0100 -Voto no 7851
4
No mérito, o recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar se a autora faz jus aos benefícios da
gratuidade de justiça, bem como a regularidade do decreto de extinção do
processo, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial,
decorrente do desatendimento da determinação de emenda da inicial.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Por sua
vez, o artigo 99, parágrafo 3o, do mesmo diploma legal, dispõe que “presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”.
Por outro lado, o parágrafo 2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, fato este que não se verifica no presente caso.
A autora, ora apelante, juntou aos autos declaração
de hipossuficiência econômica (fl. 20), carteira de trabalho a evidenciar que
aufere, mensalmente, a quantia de R$ 1.345,00 (mil trezentos e quarenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115060-34.2019.8.26.0100 -Voto no 7851
5
cinco reais) fls. 21/23, comprovando, ainda, sua condição de isenta do
pagamento de imposto de renda desde 2017 (fls. 24/26), estando regular sua
situação perante a Receita Federal.
Neste contexto, a situação econômica da autora se
encontra suficientemente comprovada, sendo desnecessária a juntada de
qualquer outro documento para atestar a impossibilidade econômica de arcar
com as custas e despesas processuais.
Diante do conjunto probatório existente nos autos,
não há indícios de que a declaração de hipossuficiência seja inverídica.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Possibilidade.
Elementos constantes dos autos corroboram o alegado estado de
hipossuficiência econômica da Ré. Por se tratar de presunção
relativa ("juris tantum"), o benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase
do processo, desde que comprovado o desaparecimento dos
requisitos essenciais à sua concessão. Reforma da r. decisão
recorrida. RECURSO DA RÉ PROVIDO.” (TJSP, AI n°
2135393-67.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado,
Rel. Berenice Marcondes Cesar, j. 19/09/2017).
Diante disso, concedo os benefícios da gratuidade de
justiça à apelante, providenciando a Serventia as anotações necessárias.
No
mais,
trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115060-34.2019.8.26.0100 -Voto no 7851
6
qual a autora alega ter a ré incluído seu nome, de forma indevida, em órgãos
de proteção ao crédito, por dívida no valor de R$ 92,82 (noventa e dois reais
e oitenta e dois centavos), referente ao contrato n° 216251368000046FI,
desconhecendo a relação jurídica existente entre as partes. Pleiteia a
declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais.
O d. Magistrado de Primeiro Grau, levando em
consideração o Comunicado CG n° 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de
Perfis de Demanda (Numopede) da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal
de Justiça de São Paulo, determinou à autora, ora apelante, que (i) narrasse os
fatos inteira e ordenadamente, especificando se mantém ou manteve relação
jurídica com a empresa ré, e onde e como teve conhecimento da restrição; (ii)
juntasse os extratos completos e atualizados do SCPC e Serasa, comprovante
de endereço dos últimos cinco anos, informando seu e-mail e telefone e; (iii)
eventual existência de outras ações entre as mesmas partes, extintas ou em
andamento, juntando certidão do distribuidor, tudo a ser cumprido no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (fls. 35/36).
No entanto, a parte autora não cumpriu a
determinação judicial no prazo assinalado, quedando-se inerte (fl. 38).
Com efeito, a ação foi ajuizada a partir de fatos
absolutamente genéricos, não tendo a parte autora esclarecido se mantém ou
manteve relação jurídica com a ré, tampouco se o fundamento da indenização
por dano moral pretendida decorria da inexistência de relação jurídica ou da
ausência de prévia notificação do apontamento. Nesse contexto, há indícios a
confirmar a suspeita de fraude levantada pelo magistrado, tendo em vista a
padronização da petição inicial, que serviria para outras milhares ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115060-34.2019.8.26.0100 -Voto no 7851
7
idênticas sem qualquer base em fatos.
Consigna-se, ademais, que a Corregedoria Geral de
Justiça deste Egrégio Tribunal emitiu o Comunicado CG n° 02/2017, nos
seguintes termos:
“(...)1) Constatou a existência de diversos expedientes em trâmite
nesta Corregedoria Geral da Justiça em que se apreciavam notícias de
uso abusivo do Poder Judiciário por partes e advogados, observadas
especialmente em ações com pedidos de exibição de documentos, de
declaração de inexistência de débito, de consignação em pagamento ou
atinentes ao dever de informar.
2) Constatou-se um conjunto de características comuns a tais
ações, se não em sua integralidade, pelo menos e sua maioria, a seguir
indicadas:
(i) elevado número de ações distribuídas por mesmo advogado ou
grupo de advogados em nome de diversas pessoas físicas distintas, em
um curto período de tempo;
(ii) ações que versam sobre a mesma questão de direito, sem
apresentação de particularidades do caso concreto e/ou documentos
que tragam elementos acerca da relação jurídica existente entre as
partes;
(iii) ações contra réus que são grandes instituições/corporações
(iv) solicitação indistinta do benefício da justiça gratuita para os
autores;
(v) solicitação indistinta de concessão de tutela de urgência
inaudita altera pars;
(vi) pedidos “preparatórios”, como as antigas cautelares de
exibição de documentos, consignatórias, condenatórias em obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115060-34.2019.8.26.0100 -Voto no 7851
8
de dar ou declaratórias de inexigibilidade de débito;
(vii) notificações extrajudiciais geralmente subscritas por parte ou
advogado, encaminhadas por AR e não pelos serviços de atendimento ao
consumidor ou canais institucionais da empresa para comunicação;
(viii) fragmentação dos pedidos deduzidos por uma mesma parte
em diversas ações, cada uma delas versando sobre um apontamento
específico questionado ou sobre um documento específico cuja exibição
se pretende, independentemente de serem deduzidos perante o mesmo réu
(...).”
Assim, por se tratar de demanda ajuizada com fatos
genéricos, pode o Juiz determinar a comprovação da veracidade documental,
e esclarecimentos complementares a respeito do alegado na inicial, com
fundamento nos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil.
Estabelece o artigo 321, caput, do Código de
Processo Civil, que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os
requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no
prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o
que deve ser corrigido ou completado”, dispondo seu parágrafo único que
“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
A apelante sustenta que não há que se extinguir o
processo sem resolução do mérito, vez que não se configurou nenhuma
situação de inépcia da petição inicial. Segundo a apelante, a determinação de
emenda da petição inicial se mostrou indevida, porquanto juntou aos autos
declaração da própria parte, que não reconhece a legitimidade do
apontamento lançado em órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115060-34.2019.8.26.0100 -Voto no 7851
9
Todavia, a extinção foi fundamentada, e não houve
atendimento à determinação para a juntada de declaração de próprio punho
sobre o ocorrido, tampouco esclarecimentos a respeito da ordem dos fatos
descritos na inicial e, ainda, não houve manifestação sobre eventual
redistribuição do processo e juntada de extratos completos e atualizados do
SCPC e SERASA, bem como não trouxe aos autos certidão do distribuidor.
Como se vê, oportunizou-se à apelante a adequação
da petição inicial, com instruções claras e ampla fundamentação sobre as
medidas que a apelante deveria adotar para que sua pretensão fosse apreciada,
mas a determinação judicial não restou atendida no prazo estabelecido.
Conquanto a lei não exija alguns requisitos, a
cautela adotada se justifica, em vista de se tratar de demanda cujo perfil é
monitorado pela Corregedoria Geral deste E. Tribunal de Justiça. Assim, a
determinação do D. Juízo de Primeiro Grau não é desarrazoada.
Não se trata de negativa do direito de acesso à
justiça (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal), mas de afetação da
atuação do Poder Judiciário às circunstâncias em que esta se faz necessária.
Ademais, não se deve estimular ou compactuar com a litigiosidade
desnecessária.
Assim, restou caracterizada a inépcia da inicial, por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, nos termos do artigo 321, caput e parágrafo único.
Ademais, em caso análogo ao dos autos, esta C.
Câmara já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115060-34.2019.8.26.0100 -Voto no 7851
10
“Apelação
Ação
declaratória
c.c.
indenizatória
Sentença
de
indeferimento da petição inicial e do pedido de gratuidade da justiça. 1.
Acertado o indeferimento da petição inicial. Peça descrevendo os fatos
com marota generalidade, sem esclarecer nem mesmo se existiu ou não
relação jurídica entre as partes, que relação foi essa etc. Comando de
emenda não atendido. 2. Desacertado, porém, o indeferimento da
gratuidade. Pedido que ora se defere, por nada existir nos autos
infirmando a declaração de hipossuficiência econômica da autora, que,
ademais, demonstra tratar-se de pessoa simples e de parcos recursos.”
(TJSP, Apel. n° 1011090-18.2019.8.26.0003, 19a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 12/12/2019)
Com relação ao pedido de condenação da autora e
de sua patrona nas penas de litigância de má-fé, embora haja elementos
indicando que a postura da advogada beira a má-fé processual, sobretudo
diante da juntada incompleta dos apontamentos restritivos existentes em
nome da apelante, não há, nestes autos, constatação inequívoca de atitude
dolosa a ensejar a aplicação na multa prevista na legislação processual.
Isso porque, a juntada de extrato incompleto,
referente aos apontamentos restritivos eventualmente existentes em nome da
apelante, culminou justamente na extinção do processo, sem resolução do
mérito, diante do desatendimento da determinação judicial.
Nada obsta, porém, que a penalidade seja
posteriormente empregada para coibir recursos protelatórios ou incidentes
infundados.
Por tudo, o recurso merece prosperar parcialmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115060-34.2019.8.26.0100 -Voto no 7851
11
tão somente para conceder à autora, ora apelante, os benefícios da gratuidade
de justiça, providenciando a Serventia as anotações necessárias, mantida, no
mais, r. sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, noto que não é o caso de majorar
honorários advocatícios em Segundo Grau nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, vez que estes não foram fixados em Primeiro Grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora